Tribunal: TJBA
Processo: 8062810-54.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8062810-54.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE VIEIRA Advogado(s): ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. VOTO. MAJORAÇÃO DA G-CET. POLICIAL MILITAR. ALEGADA OMISSÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS. INOVAÇÃO RECURSAL. VÍCIO INTELECTIVO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Inexistindo no Acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC, não há como se acolher os Aclaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8062810-54.2023.8.05.0000, em que figuram como embargante, o ESTADO DA BAHIA, e, como embargado, JOSÉ VIEIRA, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e REJEITAR os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)